Tribunal: TJDFT
Processo: 0701771-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701771-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LADJANE GOMES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida que recebeu o cumprimento individual de sentença coletiva. Ladjane Gomes de Almeida opôs embargos de declaração contra decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e sustentou a ocorrência de omissão na decisão sob o argumento de que não teria sido observada a possibilidade de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) até o limite de vinte (20) salários-mínimos. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos de declaração por entender não ter sido formulado pedido anterior de expedição de requisição de pequeno valor com base na mencionada lei e em razão de o valor pretendido por Ladjane Gomes de Almeida ultrapassar o teto estabelecido pela Lei n. 6.618/2020. A análise perfunctória do recurso revela a ausência de impugnação de forma específica de todos os fundamentos da decisão agravada, pois não houve manifestação sobre o fato de que o valor pretendido por Ladjane Gomes de Almeida ultrapassa o teto estabelecido pela Lei Distrital n. 6.618/2020 e torna a discussão desprovida de fundamento. Intimem-se a Ladjane Gomes de Almeida e Marconi Medeiros Marques de Oliveira para que se manifestem sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Intimem-se. À Secretaria da Segunda Turma Cível para que retifique a autuação do recurso e retifique o nome da agravante de Ladjane Gomes da Silva para Ladjane Gomes de Almeida. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator